Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO CONDOMINIAL. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO VICIADA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OPOSIÇÃO AO USO GRATUITO. CITAÇÃO NA AÇÃO INDENIZATÓRIA/RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. FIXAÇÃO NA DATA DO PROTOCOLO DA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em exame.
1. A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial para a cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum pelo apelante, fixado na sentença em 21/09/2020, data anterior à reconvenção (10/10/2023), marco em que o recorrente sustenta ter ocorrido a ciência inequívoca da pretensão da apelada.
II – Razões de decidir.
2. A sentença, ao decidir em desconformidade com a fundamentação posta no decisium, especificamente quanto ao termo inicial da incidência dos aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum, incorreu em error in procedendo.
3. O art. 1.013, § 3o, do CPC, prevê: “§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”
4. Na espécie, o processo foi devidamente saneado e instruído, com a manifestação das partes e a apresentação das provas pertinentes para a resolução da controvérsia, sem qualquer inconformismo acerca da idoneidade da produção probatória. Inexiste, assim, prejuízo no julgamento imediato do mérito, por aplicação da teoria da causa madura.
5. É legítima a extinção do condomínio sobre imóvel indivisível, com alienação/adjudicação, nos termos dos arts. 1.320 e 1.322 do CC e do procedimento do art. 730 do CPC, subsistindo divergência apenas quanto ao termo inicial dos aluguéis devidos pelo uso exclusivo do bem por um dos condôminos.
6. A obrigação indenizatória por fruição exclusiva de imóvel comum nasce com a oposição do outro condômino ao uso gratuito e se torna exigível a partir da ciência inequívoca dessa oposição, que, em regra, dá-se com a citação na ação indenizatória ou na reconvenção (precedentes do STJ e desta Corte).
7. Inexistindo prova de notificação extrajudicial anterior e tendo sido a reconvenção peticionada em 10/10/2023, é indevida a fixação de marco pretérito (21/09/2020); o termo inicial deve ser ajustado para a data do ajuizamento da reconvenção, momento em que se torna litigiosa a posse e o uso exclusivo passa a ensejar alugueres compensatórios.
III – Dispositivo.
8. Apelação conhecida e provida.